Tribunal: CARF
Processo: 10314.720007/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA.
O prazo para autoridade fiscal concluir o procedimento fiscal pode ser prorrogado sucessivamente com qualquer ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal em razão de extrapolar o prazo de 120 dias.
REGIME NÃO CUMULATIVO. REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS INEXISTENTES. NOTAS FISCAIS NÃO CORRESPONDENTES A OPERAÇÕES REALIZADAS. DOLO CARACTERIZADO. MULTA QUALIFICADA.
Caracteriza fraude, ensejando o lançamento de ofício do tributo com aplicação da multa qualificada, a redução do PIS e Cofins não cumulativos mediante a utilização de notas fiscais de fato inexistentes, porque não correspondentes a operações efetivamente realizadas.
LEI No 14.689/2023 E LIMITAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA. NÃO APLICAÇÃO À MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA POR FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ART. 18, §2o DA LEI No 10.833/2003.
Não é aplicável a limitação prevista no artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 14.689/2023, à multa isolada por declaração falsa ao sujeito passivo em compensações não homologadas, prevista no artigo 18, §2o, da Lei no 10.833/2003.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a responsabilidade ao sócio-administrador.
SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720007/2020-13
ACÓRDÃO
3301-014.392 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DTC TRADING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
LANÇAMENTO.
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA.
O prazo para autoridade fiscal concluir o procedimento fiscal pode ser
prorrogado sucessivamente com qualquer ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos. Não há que se falar em nulidade do
procedimento fiscal em razão de extrapolar o prazo de 120 dias.
REGIME NÃO CUMULATIVO. REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO MEDIANTE
UTILIZAÇÃO
DE
CRÉDITOS
INEXISTENTES.
NOTAS
FISCAIS
NÃO
CORRESPONDENTES A OPERAÇÕES REALIZADAS. DOLO CARACTERIZADO.
MULTA QUALIFICADA.
Caracteriza fraude, ensejando o lançamento de ofício do tributo com
aplicação da multa qualificada, a redução do PIS e Cofins não cumulativos
mediante a utilização de notas fiscais de fato inexistentes, porque não
correspondentes a operações efetivamente realizadas.
LEI No 14.689/2023 E LIMITAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA. NÃO
APLICAÇÃO À MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA
POR FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ART. 18, §2o DA LEI
No 10.833/2003.
Não é aplicável a limitação prevista no artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 14.689/2023, à multa isolada
por declaração falsa ao sujeito passivo em compensações não
homologadas, prevista no artigo 18, §2o, da Lei no 10.833/2003.
Fl. 5501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.392 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720007/2020-13
2
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN,
artigo 135, inciso III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela
pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a
responsabilidade ao sócio-administrador.
SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a
multa qualificada para 100%. Os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Rachel Freixo
Chaves votaram pelas conclusões por considerar não aplicável o §1o-A na análise da retroatividade
benigna. Os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero Júnior, Márcio José Pinto Ribeiro e Paulo
Guilherme Deroulede votaram pelas conclusões em relação à responsabilidade tributária por
considerarem desnecessária a individualização de conduta do sócio administrador. Designado o
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro para redigir o voto vencedor, consignando a ementa e os
fundamentos adotados pela maioria vencedora na matéria “responsabilidade tributária”.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator
Assinado Digitalmente
Marcio Jose Pinto Ribeiro – Redator designado
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 5502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.392 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720007/2020-13
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 05/08/2020, com
lançamento de crédito de COFINS no valor total de R$ 35.923.912,94, e PIS/Pasep no valor total de
R$ 7.799.270,35, referente ao ano-calendário de 2016, com aplicação de multa agravada de 150%.
De acordo com o TVF,
(a) O Termo de Início de Fiscalização foi lavrado em 04/12/2018, com ciência da
contribuinte em 10/12/2018, e tinha por objetivo analisar as apurações das
contribuições ao PIS/COFINS referentes ao ano-calendário de 2016;
(b) Em continuação, a fiscalização foi estendida ao IPI na data de 05/12/2018, com
ciência por via postal ocorrida em 14/12/2018;
(c) Das requisições feitas por meio de TIF, relativamente ao PIS/COFINS, a
Recorrente apresentou apenas o seu contrato social e procuração;
(d) Em 29/10/2019, foi lavrado o Termo Fiscal no 10, onde se fez a constatação que
a Recorrente procedeu à retificação de todos os EFD-Contribuições, com
transmissão realizada em 01/03/2019;
(e) Foi identificado pela Fiscalização que as retificações se destinaram a excluir
créditos, referentes a notas fiscais de devolução não transmitidas, onde a
Recorrente figurava como remetente e destinatária, resultando em diferença a
recolher de COFINS no valor de R$ 12.902.355,98, e PIS/Pasep no valor de R$
2.801.169,34:

Fl. 5503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.392 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720007/2020-13
4

(f) Além de constatar uso de notas fiscais inidôneas, o Auditor Fiscal identificou que
a Recorrente já havia sido autuada em prática similar quando teve fiscalizado o
ano-calendário de 2013, conforme verificado no PAF no 10314.721853/2017-55;
(g) Em razão da caracterização de fraude, a Fiscalização aplicou a multa agravada
de 150%, com fundamento no artigo 44, inc. I, §1o, da Lei no 9.430/1996, bem
como protocolou representação fiscal para fins penais (PAF no
10314.720018/2020-01);
(h) Houve a inclusão do Sr. Roberto Douer como responsável solidário com
fundamento no artigo 135, inc. III, do CTN, pois esse era sócio-administrador da
Recorrente à época da ocorrência dos fatos.

Em 04/09/2020, a contribuinte e o responsável solidário apresentaram impugnação,
trazendo esclarecimentos e aduzindo as seguintes razões recursais:

(a) A Recorrente sofreu fiscalização por parte da SEFAZ/SP entre 05/2018 e
12/2018, tendo encerrado com o processamento de auto regularização, nos
termos do art. 14 da Lei Complementar SP no 1.320/2018;
Fl. 5504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.392 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720007/2020-13
5
(b) Para a auto regularização, a Recorrente procedeu à retificação de suas
declarações EFD-Contribuições, em 01/03/2019;
(c) Sustenta que o Auto de Infração seria nulo, pois considerou que o seu prazo de
duração, de 1 ano e 7 meses, ultrapassou o limite do razoável, violando o
quanto disposto no artigo 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal;
(d) Defende que as inconsistências identificadas não decorreram de má-fé e que,
por isso, não seria o caso de aplicação de multa agravada;
(e) Entende que a multa agravada de 150% possui caráter confiscatório e que, por
isso, apenas a multa de mora, de 20%, deveria ser aplicada ao caso;
(f) Pede o afastamento da incidência de juros de mora sobre a multa, pois entende
que os juros só devem incidir sobre os tributos;
(g) Por diversos argumentos, pede o afastamento da responsabilização solidária do
Sr. Roberto.

Em sessão de 16/03/2021, a DRJ julgou as impugnações improcedentes, tendo-se
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 104-003.988):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
REGIME NÃO CUMULATIVO. REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO
DE CRÉDITOS INEXISTENTES. NOTAS FISCAIS NÃO CORRESPONDENTES A
OPERAÇÕES REALIZADAS. DOLO CARACTERIZADO. MULTA QUALIFICADA.
Caracteriza fraude, ensejando o lançamento de ofício do tributo com aplicação da
multa qualificada no percentual de 150%, a redução do PIS e Cofins não
cumulativos mediante a utilização de notas fiscais de fato inexistentes, porque
não correspondentes a operações efetivamente realizadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
REGIME NÃO CUMULATIVO. REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO
DE CRÉDITOS INEXISTENTES. NOTAS FISCAIS NÃO CORRESPONDENTES A
OPERAÇÕES REALIZADAS. DOLO CARACTERIZADO. MULTA QUALIFICADA.
Caracteriza fraude, ensejando o lançamento de ofício do tributo com aplicação da
multa qualificada no percentual de 150%, a redução do PIS e Cofins não
cumulativos mediante a utilização de notas fiscais de fato inexistentes, porque
não correspondentes a operações efetivamente realizadas.
Fl. 5505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.392 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720007/2020-13
6
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA FÍSICA ADMINISTRADORA. FRAUDE.
INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CTN, ART. 135, III.
Comprovada a fraude, o administrador da pessoa jurídica também responde pela
obrigação tributária, de modo solidário e sem benefício de ordem, nos termos dos
art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. MATÉRIA DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade constituem matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário, não sendo utilizadas como
fundamento em decisões deste Colegiado.
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTADA E
ENQUADRAMENTO LEGAL. PROCEDIMENTO FISCAL PRORROGADO. NULIDADE
NÃO CARACTERIZADA.
Não é nulo o auto de infração que atende ao disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, identifica a matéria tributada e contém o enquadramento legal
correlato, demonstrando com clareza a exigência, nada impedindo que o
procedimento fiscal seja prorrogado pelo tempo necessário à sua efetiva
conclusão, inexistindo na legislação fixação de prazo máximo para tanto.

Em 30/06/2021, a Recorrente e o Responsável Tributário apresentaram seus
recursos voluntários, trazendo matéria recursal semelhante àquela já apresentada em suas
impugnações.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.
Fl. 5506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.392 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720007/2020-13
7
De partida, é necessário deixar claro que os recursos voluntários trazem confissão
quanto ao tributo lançado de ofício, buscando o seu afastamento, tão pura e simplesmente, com
base na alegação de nulidade do procedimento fiscal.
Depois, faz-se relevante pontuar que este Colegiado não pode conhecer de razões
recursais que pretendam afastar normas em vigor com base em princípios, conforme
entendimento cristalizado na Súmula CARF no 02, a seguir transcrita:

Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Ainda, quanto à incidência de juros de mora sobre a multa aplicada, há
entendimento cristalizado neste E. CARF, trazido por meio da Súmula no 108, no sentido de que
“incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”, razão pela qual não é possível
dar provimento a esse ponto recursal.
Feitas essas considerações iniciais, passo à análise dos demais pontos recursais.

I – Preliminares
I.1. – Nulidade do procedimento fiscal. Duração superior a 120 dias.
Sustenta a Recorrente que o procedimento de fiscalização padeceria de vício de
nulidade, pois, em resumo, o prazo de 120 dias, previsto no artigo 11, inciso I, da Portaria RFB no
6.478/2017.
Ao se analisar o dispositivo legal em que embasaria a sua alegação, vê-se que se
trata de prazo interna corporis, destinado exclusivamente ao controle administrativo das
atividades exercidas pelos Auditores Fiscais da Receita Federal (por esse motivo, veiculado por
meio de Portaria), podendo gerar questionamentos de natureza funcional, mas não a nulidade do
procedimento administrativo.
Ademais, ao se verificar o texto da norma jurídica em questão, vê-se, primeiro, que
ele é prorrogável sempre que necessário à efetiva conclusão do procedimento fiscal e, depois, que
inexiste qualquer previsão que a sua extrapolação levaria à nulidade do ato:

Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos:
I - 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização; e II - 60
(sessenta) dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
Fl. 5507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.392 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720007/2020-13
8
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se da sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, conforme os termos do
art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972.

Desta forma, vê-se essa preliminar deve ser rejeitada.

II – Mérito
II.1. - Dos efeitos decorrentes da retificação das EFD ICMS/IPI sobre a multa
qualificada de 150%
Sustenta a Recorrente que a multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, §1o,
inciso I, da Lei no 9.430/1996, não lhe seria aplicável, isto porque, embora as EFD-Contribuições
tenham sido retificadas após o início da Fiscalização, as informações que nela deveriam constar já
haviam sido apresentadas anteriormente, nas retificações das EFD ICMS/IPI, requeridas pela
Fiscalização procedida pela SEFAZ/SP.
Além disso, diz que o Fisco Federal só veio a tomar conhecimento da divergência
objeto de autuação porque as retificações das EFD ICMS/IPI geraram divergência em relação às
informações que deveriam ser redundantes nas EFD Contribuições e nas DCTFs, não se podendo
falar, portanto, em configuração dos crimes previstos nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/1964. Sem razão da Recorrente.
Primeiramente, a Recorrente não apresentou documentos ou justificativas
plausíveis sobre as razões de escrituração de notas fiscais que não haviam sido transmitidas,
referentes a fatos não ocorridos, onde figurava como emissora e destinatária de operação que lhe
gerava créditos artificiais, com modus operandi semelhante àquele já documentado no PAF no
10314.721853/2017-55, onde teve fiscalizado o ano-calendário de 2013.
Depois, a data final para que todo esse conjunto de provas e indícios de
irregularidades deixasse de ser relevante, mediante ato inequívoco de denúncia espontânea, foi
10/12/2018, data em que a Recorrente tomou ciência do início do procedimento fiscal para o
PIS/COFINS do ano-calendário de 2016.
Como a retificação das EFD ICMS/IPI só veio a ocorrer entre os dias 17 e
19/12/2018, e das EFD-Contribuições, na data de 01/03/2019, tem-se que o arrependimento da
Recorrente ocorreu de forma intempestiva, sendo irrelevantes, ao menos para fins de
afastamento dos gravames decorrentes de fraude, todos os demais motivos por si evocados.
Além disso, mesmo que as retificações tivessem ocorrido tempestivamente, os
efeitos da denúncia espontânea só se operariam se, também dentro desse prazo, a Recorrente
tivesse procedido ao pagamento dos tributos devidos, acrescidos dos juros de mora, conforme
previsto no artigo 138 do CTN.
Fl. 5508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.392 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720007/2020-13
9
Superado esse ponto, entendo que a Fiscalização foi competente na comprovação
da de autoria e materialidade da fraude, crime tributário previsto no artigo 72 da Lei no
4.502/1964, segundo o qual “fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”, razão pela qual a aplicação de multa agravada não
pode ser afastada, cabendo-se aqui apenas avaliar, em tópico derradeiro, se existe a possibilidade
de redução do percentual aplicado.

II.2. - Redução da multa agravada. Norma jurídica superveniente
Em razão da configuração de fraude, a Autoridade Fiscal impôs à Recorrente multa
de 150%, fundamentada no art. 44, § 1o da Lei no 9.430/1996.
Quanto a este específico ponto, cabe aqui salientar que, à época da lavratura do
auto de infração, a redação desse dispositivo legal era no seguinte sentido:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: I - de
setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.

Contudo, após o início da vigência da Lei no 14.689/2023, o texto legal em questão
foi alterado, reduzindo a multa agravada ao limite de 100% sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto de lançamento de ofício, excetuando-se os casos de
reincidência:

Art. 44 (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Fl. 5509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.392 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720007/2020-13
10

No presente caso, não se pode dizer que tenha havido a reincidência, isto porque a
Recorrente tomou ciência da lavratura do auto de infração no PAF no 10314.721853/2017-55 em
07/2017, portanto, em data posterior àquela do cometimento das infrações, referente ao ano-
calendário de 2016.
Logo, a multa agravada deve ser reduzida para 100%.

II.3. – Responsabilização solidária
Conforme é possível verificar no TVF, a responsabilização solidária do Sr. Roberto
ocorreu pelo simples fato desse, à época da ocorrência dos fatos, ser o sócio-administrador da
contribuinte, não lhe tendo sido imputado qualquer ato em específico ou apresentada prova de
que teria agido ativamente no cometimento do crime tributário tratado nos tópicos anteriores.
Todavia, entendo que esse tipo de presunção é bastante temerária, isto porque o
artigo 135, inciso III, do CTN, não carrega hipótese de responsabilidade solidária objetiva, isto é,
que independe de provas, bastando que, pelo simples fato de alguém ser, ter ou exercer
determinada função, necessariamente deverá responder por eventual infração de natureza
tributária cometida por terceiro.
Diferentemente, o que se verifica é que as pessoas que detém certo nível de poder
dentro da empresa podem vir a ser responsabilizadas solidariamente se, e somente se, tiverem
praticado atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social e estatutos, e não
considero possível a interpretação de que a expressão “atos praticados”, adotada pelo caput do
artigo 135 do CTN, possa significar algo como “atos presumidamente praticados”, mesmo porque,
conforme previsto no artigo 112 do CTN, a lei tributária que comine penalidades deve sempre ser
interpretada da maneira mais favorável ao acusado, inclusive no que diz respeito à autoria (inciso
III).
Entretanto, no presente caso, embora não existam provas cabais, há fortes indícios
de que os atos fraudulentos ocorreram sob a responsabilidade do Sr. Roberto, isto porque a
repetição da conduta, com um padrão específico, somada ao tipo societário da contribuinte, que
era uma “Empresa Individual de Responsabilidade Limitada” – EIRELI – ou seja, tinha apenas um
sócio –, justificam a conclusão de que houve a infração à lei por ato praticado ou autorizado pelo
sócio-administrador.
Contudo, em que pesem essas ponderações, levando-se em consideração a decisão
por voto de qualidade tomada pela Turma, adoto como razões de decidir as apresentadas pelo
Conselheiro Márcio José Pinto, transcritas na integra, a partir do parágrafo seguinte.

Fl. 5510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.392 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720007/2020-13
11
Com as devidas vênias, divirjo do ilustre relator quanto à responsabilidade
tributária por considerar desnecessária a individualização de conduta do sócio
administrador.
Consta do voto condutor do ilustre relator que:
Diferentemente, o que se verifica é que as pessoas que detém certo nível de
poder dentro da empresa podem vir a ser responsabilizadas solidariamente se, e
somente se, tiverem praticado atos com excesso de poderes, infração de lei,
contrato social e estatutos, e não considero possível a interpretação de que a
expressão “atos praticados”, adotada pelo caput do artigo 135 do CTN, possa
significar algo como “atos presumidamente praticados”, mesmo porque,
conforme previsto no artigo 112 do CTN, a lei tributária que comine penalidades
deve sempre ser interpretada da maneira mais favorável ao acusado, inclusive no
que diz respeito à autoria (inciso III).
A matéria controvertida diz respeito à necessidade de haver a individualização de
uma conduta específica do sócio-administrador distinta da conduta atribuída à
pessoa jurídica.
No caso conforme consta do voto condutor do i. relator foi comprovada a autoria
e materialidade da fraude:
Superado esse ponto, entendo que a Fiscalização foi competente na comprovação
da de autoria e materialidade da fraude, crime tributário previsto no artigo 72 da
Lei no 4.502/1964, segundo o qual “fraude é toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
(...)Quanto a individualização de uma conduta específica do sócio administrador
diferente daquela atribuída à pessoa jurídica entendo como desnecessária. No
mesmo sentido o Acórdão n.o 9303-011.577 - CSRF/3a Turma com o qual
concordo e adoto seus fundamentos como razão de decidir e do qual transcrevo
excertos:
Acerca da aplicação do artigo 135, III do CTN, o STJ se pronunciou, em sede de
recursos repetitivos, no RESP 1.101.728, cuja ementa transcrevo abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 - SP (2008/0244024-6)EMENTA TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA.RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO
PELA SOCIEDADE.
1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento
pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de
Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para
Fl. 5511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.392 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720007/2020-13
12
isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ
de 28.10.08)2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a
simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS,
1a Seção, DJ de 28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Excerto do voto condutor:
“3. No que se refere à responsabilidade dos sócios, todavia, têm razão os
recorrentes.
Conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, para que se viabilize a
responsabilização patrimonial do sócio na execução fiscal, é indispensável que
esteja presente uma das situações caracterizadoras da responsabilidade
subsidiária do terceiro pela dívida do executado, nos moldes das hipóteses
previstas no art. 135 do CTN. A simples falta de pagamento do tributo não
configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta essa
responsabilidade subsidiária dos sócios. Nesse sentido, entre muitos outros, os
seguintes precedentes:” O entendimento do tribunal superior é de que a mera
falta de pagamento de tributos não configura hipótese prevista no artigo 135, III
do CTN. Salienta-se que nas decisões do STJ as situações que configuram a
aplicação do artigo 135, III do CTN podem consistir na situação da qual decorra o
fato gerador ou em situações posteriores a sua ocorrência, como é o caso da
própria dissolução irregular.
Por outro lado, as situações de ilícitos qualificados atraem sua aplicação. É o que
restou consignado no voto proferido no RE 562.276/PR, relatora Min. Ellen Gracie,
DJe 10.2.2011 (no qual, em sede de repercussão geral, discutiu-se sobre a
inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei .8620/93 por ofensa do artigo 146 da
CF), cujo excerto reproduzo abaixo:
“O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade,
no art. 135, III, do CTN , é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou
representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato
social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o
inadimplemento de obrigações tributárias.
A contrario sensu, extrai-se o dever formal implícito cujo descumprimento implica
a responsabilidade, qual seja o dever de, na direção, gerência ou representação
das pessoas jurídicas de direito privado, agir com zelo, cumprindo a lei e atuando
sem extrapolação dos poderes legais e contratuais de gestão, de modo a não
conhecer ilícitos que acarretem o inadimplemento de obrigações tributárias.
Fl. 5512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.392 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720007/2020-13
13
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito vem destacando que
tais ilícitos, passíveis de serem praticados pelos sócios com poderes de gestão,
não se confundem com o simples inadimplemento de tributos por força do risco
do negócio, ou seja, com o atraso no pagamento dos tributos, incapaz de fazer
com que os diretores, gerentes ou representantes respondam, com seu próprio
patrimônio, por dívida da sociedade[...]. Exige, isto sim, um ilícito qualificado, do
qual decorra a obrigação ou seu inadimplemento, como no caso da apropriação
indébita (RESP 1.010.399 e RESP 989.724) (grifos não originais)
[...]
Marco Aurélio Greco, no artigo Responsabilidade de terceiros e crédito tributário:
três temas atuais, publicado na Revista Fórum de Direito Tributário no 28/235,
aborda o art.13 da Lei 8.620/93, tendo em consideração justamente a garantia da
liberdade de iniciativa:
“[...] Óbvio – não é preciso repetir – que onde houver abuso, fraude de caráter
penal, sonegação, uso de testas-de-ferro, condutas dolosas, etc., existe a
responsabilidade do sócio da limitada ou do acionista controlador da sociedade
anônima, mas isto independe de legislação específica: basta o fisco atender ao
respectivo ônus da prova com a amplitude necessária a cada caso concreto..”
(grifos não originais) Percebe-se que, de acordo com o julgado do RE acima
referido, ilícitos como fraudes, sonegação, uso de testas-de-ferro, acarretam a
responsabilização com base no artigo 135, III e são tidos como atos praticados
pelos sócios-administradores. Aliás, o STJ, no julgamento do RESP 1.371.128,
também realizado sob o artigo 543-C do antigo CPC, restou expresso que os atos
praticados com infração à lei também abrangem os relativos às obrigações
tributárias contraídas em nome da pessoa jurídica, conforme abaixo:
(...)Por certo, tais atos objetivam a redução do pagamento dos tributos, bem
como configuram as próprias infrações que levam à qualificação da multa nos
lançamentos de ofício, como no caso de fraudes, sonegação ou conluio de que
tratam os artigo 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Não há exigência de
individualização de condutas, pois as mesmas condutas praticadas pelos gestores
em descumprimento da lei acarretam o lançamento nas pessoas jurídicas.
Assim, considero que a pessoa física, quando pertencente ao quadro societário de
uma determinada empresa, ao aceitar a atribuição de sócio administrador, passa
a ser responsável pela sua gestão. Se comprovado que a empresa praticou atos
com infração à lei, consequentemente estes atos são atribuíveis à
responsabilidade de quem a gerencia, sendo evidente que a pessoa jurídica não
possui atos de vontade. Nestes termos, fica caracterizada a responsabilidade
tributária estabelecida pelo inciso III do artigo 135 do CTN.
Conforme relatório do i. relator “Trata-se o presente caso de auto de infração
lavrado em 05/08/2020, com lançamento de crédito de IPI no valor total de R$
45.010.885,30, referente ao ano-calendário de 2016, com aplicação de multa
agravada de 150%.” Consta também do voto condutor que:
Fl. 5513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.392 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720007/2020-13
14
Primeiramente, a Recorrente não apresentou documentos ou justificativas
plausíveis sobre as razões de escrituração de notas fiscais que não haviam sido
transmitidas, referentes a fatos não ocorridos, onde figurava como emissora e
destinatária de operação que lhe gerava créditos artificiais, com modus operandi
semelhante àquele já documentado no PAF no 10314.721853/2017-55, onde teve
fiscalizado o ano-calendário de 2013.
Depois, a data final para que todo esse conjunto de provas e indícios de
irregularidades deixasse de ser relevante, mediante ato inequívoco de denúncia
espontânea, foi 10/12/2018, data em que a Recorrente tomou ciência do início do
procedimento fiscal para o PIS/COFINS do ano-calendário de 2016.
Como a retificação das EFD ICMS/IPI só veio a ocorrer entre os dias 17 e
19/12/2018, e das EFD-Contribuições, na data de 01/03/2019, tem-se que o
arrependimento da Recorrente ocorreu de forma intempestiva, sendo
irrelevantes, ao menos para fins de afastamento dos gravames decorrentes de
fraude, todos os demais motivos por si evocados.
Conforme relatado pelo i. relator consta do TVF:
(h)Houve a inclusão do Sr. Roberto Douer como responsável solidário com
fundamento no artigo 135, inc. III, do CTN, pois esse era sócio-administrador da
Recorrente à época da ocorrência dos fatos.
Assim entendo que restou comprovada a conduta fraudulenta descrita praticada
na gestão do sócio-administrador Sr. Roberto Douer, o que é suficiente à atração
do artigo 135, III, do CTN, uma vez que é inerente ao poder de gerência do sócio-
administrador de uma empresa, a tomada de decisão dolosa de declarar a menor
os tributos e de não recolhê-los.

III – Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa agravada para 100%.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcio José Ribeiro Pinto, redator designado
Fl. 5514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.392 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720007/2020-13
15
Com as devidas vênias, divirjo do ilustre relator quanto à responsabilidade tributária
por considerar desnecessária a individualização de conduta do sócio administrador.
Consta do voto condutor do ilustre relator que:
Diferentemente, o que se verifica é que as pessoas que detém certo nível de
poder dentro da empresa podem vir a ser responsabilizadas solidariamente se, e
somente se, tiverem praticado atos com excesso de poderes, infração de lei,
contrato social e estatutos, e não considero possível a interpretação de que a
expressão “atos praticados”, adotada pelo caput do artigo 135 do CTN, possa
significar algo como “atos presumidamente praticados”, mesmo porque,
conforme previsto no artigo 112 do CTN, a lei tributária que comine penalidades
deve sempre ser interpretada da maneira mais favorável ao acusado, inclusive no
que diz respeito à autoria (inciso III).
A matéria controvertida diz respeito à necessidade de haver a individualização de
uma conduta específica do sócio-administrador distinta da conduta atribuída à pessoa jurídica.
No caso conforme consta do voto condutor do i. relator foi comprovada a autoria e
materialidade da fraude:
Superado esse ponto, entendo que a Fiscalização foi competente na comprovação
da de autoria e materialidade da fraude, crime tributário previsto no artigo 72 da
Lei no 4.502/1964, segundo o qual “fraude é toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
Quanto a individualização de uma conduta específica do sócio administrador
diferente daquela atribuída à pessoa jurídica entendo como desnecessária. No mesmo sentido o
Acórdão n.o 9303-011.577 - CSRF/3a Turma com o qual concordo e adoto seus fundamentos como
razão de decidir e do qual transcrevo excertos:
Acerca da aplicação do artigo 135, III do CTN, o STJ se pronunciou, em sede de
recursos repetitivos, no RESP 1.101.728, cuja ementa transcrevo abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 - SP (2008/0244024-6)EMENTA TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA.RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO
PELA SOCIEDADE.
1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento
pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de
Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para
isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ
Fl. 5515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.392 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720007/2020-13
16
de 28.10.08)2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a
simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS,
1a Seção, DJ de 28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Excerto do voto condutor:
“3. No que se refere à responsabilidade dos sócios, todavia, têm razão os
recorrentes.
Conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, para que se viabilize a
responsabilização patrimonial do sócio na execução fiscal, é indispensável que
esteja presente uma das situações caracterizadoras da responsabilidade
subsidiária do terceiro pela dívida do executado, nos moldes das hipóteses
previstas no art. 135 do CTN. A simples falta de pagamento do tributo não
configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta essa
responsabilidade subsidiária dos sócios. Nesse sentido, entre muitos outros, os
seguintes precedentes:” O entendimento do tribunal superior é de que a mera
falta de pagamento de tributos não configura hipótese prevista no artigo 135, III
do CTN. Salienta-se que nas decisões do STJ as situações que configuram a
aplicação do artigo 135, III do CTN podem consistir na situação da qual decorra o
fato gerador ou em situações posteriores a sua ocorrência, como é o caso da
própria dissolução irregular.
Por outro lado, as situações de ilícitos qualificados atraem sua aplicação. É o que
restou consignado no voto proferido no RE 562.276/PR, relatora Min. Ellen Gracie,
DJe 10.2.2011 (no qual, em sede de repercussão geral, discutiu-se sobre a
inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei .8620/93 por ofensa do artigo 146 da
CF), cujo excerto reproduzo abaixo:
“O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade,
no art. 135, III, do CTN , é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou
representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato
social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o
inadimplemento de obrigações tributárias.
A contrario sensu, extrai-se o dever formal implícito cujo descumprimento implica
a responsabilidade, qual seja o dever de, na direção, gerência ou representação
das pessoas jurídicas de direito privado, agir com zelo, cumprindo a lei e atuando
sem extrapolação dos poderes legais e contratuais de gestão, de modo a não
conhecer ilícitos que acarretem o inadimplemento de obrigações tributárias.
Fl. 5516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.392 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720007/2020-13
17
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito vem destacando que
tais ilícitos, passíveis de serem praticados pelos sócios com poderes de gestão,
não se confundem com o simples inadimplemento de tributos por força do risco
do negócio, ou seja, com o atraso no pagamento dos tributos, incapaz de fazer
com que os diretores, gerentes ou representantes respondam, com seu próprio
patrimônio, por dívida da sociedade[...]. Exige, isto sim, um ilícito qualificado, do
qual decorra a obrigação ou seu inadimplemento, como no caso da apropriação
indébita (RESP 1.010.399 e RESP 989.724) (grifos não originais)
[...]
Marco Aurélio Greco, no artigo Responsabilidade de terceiros e crédito tributário:
três temas atuais, publicado na Revista Fórum de Direito Tributário no 28/235,
aborda o art.13 da Lei 8.620/93, tendo em consideração justamente a garantia da
liberdade de iniciativa:
“[...] Óbvio – não é preciso repetir – que onde houver abuso, fraude de caráter
penal, sonegação, uso de testas-de-ferro, condutas dolosas, etc., existe a
responsabilidade do sócio da limitada ou do acionista controlador da sociedade
anônima, mas isto independe de legislação específica: basta o fisco atender ao
respectivo ônus da prova com a amplitude necessária a cada caso concreto..”
(grifos não originais)Percebe-se que, de acordo com o julgado do RE acima
referido, ilícitos como fraudes, sonegação, uso de testas-de-ferro, acarretam a
responsabilização com base no artigo 135, III e são tidos como atos praticados
pelos sócios-administradores. Aliás, o STJ, no julgamento do RESP 1.371.128,
também realizado sob o artigo 543-C do antigo CPC, restou expresso que os atos
praticados com infração à lei também abrangem os relativos às obrigações
tributárias contraídas em nome da pessoa jurídica, conforme abaixo:
(...)Por certo, tais atos objetivam a redução do pagamentos dos tributos, bem
como configuram as próprias infrações que levam à qualificação da multa nos
lançamentos de ofício, como no caso de fraudes, sonegação ou conluio de que
tratam os artigo 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Não há exigência de
individualização de condutas, pois as mesmas condutas praticadas pelos gestores
em descumprimento da lei acarretam o lançamento nas pessoas jurídicas.
Assim, considero que a pessoa física, quando pertencente ao quadro societário de
uma determinada empresa, ao aceitar a atribuição de sócio administrador, passa
a ser responsável pela sua gestão. Se comprovado que a empresa praticou atos
com infração à lei, consequentemente estes atos são atribuíveis à
responsabilidade de quem a gerencia, sendo evidente que a pessoa jurídica não
possui atos de vontade. Nestes termos, fica caracterizada a responsabilidade
tributária estabelecida pelo inciso III do artigo 135 do CTN.
Conforme relatório do i. relator “foi identificado pela Fiscalização que as
retificações se destinaram a excluir créditos, referentes a notas fiscais de devolução não
transmitidas, onde a Recorrente figurava como remetente e destinatária, resultando em diferença
Fl. 5517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.392 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720007/2020-13
18
a recolher de COFINS no valor de R$ 12.902.355,98, e PIS/Pasep no valor de R$ 2.801.169,34 e
ainda “ além de constatar uso de notas fiscais inidôneas, o Auditor Fiscal identificou que a
Recorrente já havia sido autuada em prática similar quando teve fiscalizado o ano-calendário de
2013, conforme verificado no PAF no 10314.721853/2017-55”
Conforme o Termo de Verificação Fiscal quanto a responsabilidade solidária :
39- E, também, cabe destacar que o Sr. Roberto Douer, CPF 212.888.078-56
responderá solidariamente com o sujeito passivo pelo crédito tributário
constituído via Auto de Infração. O Sr. Roberto Douer era sócio-administrador da
empresa à época da ocorrência dos fatos, conforme Contrato Social e alterações,
obtidas junto à JUCESP, sendo que uma cópia dos Autos foi enviada ao endereço
do mesmo, junto com todos os elementos do presente PAF. Evidentemente,
sendo sócio-administrador, os atos praticados tendentes a impedir/retardar o
conhecimento do fato gerador pela autoridade fiscal, no caso a utilização de
documentos inexistentes com objetivo de reduzir as bases de cálculo de
tributos/contribuições, não seriam praticados sem sua autorização ou anuência. E,
no caso específico desta empresa, trata-se de uma sociedade sob a forma de
EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada). Ou seja, o Sr. Roberto
Douer é o único sócio da referida empresa.
40- O embasamento da responsabilidade solidária está no artigo 135 e seu inciso
III, do Código Tributário Nacional. Além disto, restou inequivocamente
demonstrado que o sócio-administrador, agiu com infração à lei, conforme
demonstrado nos itens anteriores.
Assim entendo que restou comprovada a conduta fraudulenta descrita praticada na
gestão do sócio-administrador Sr. Roberto Douer, o que é suficiente à atração do artigo 135, III, do
CTN, uma vez que é inerente ao poder de gerência do sócio-administrador de uma empresa, a
tomada de decisão dolosa de declarar a menor os tributos e de não recolhê-los.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa agravada para 100%.
Assinado Digitalmente
Marcio José Ribeiro Pinto

Fl. 5518
DF CARF MF
Original